Tribunal: TJDFT
Processo: 0006472-06.2018.8.07.0005
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DOSIMETRIA.
Conjunto probatório que, na espécie, revela a prática do crime de roubo circunstanciado e obsta a absolvição.
Inviável a fixação da pena no mínimo legal, uma vez que o réu é reincidente e as circunstâncias judiciais não lhe são favoráveis.
Apelação desprovida.